Tribunal: TJDFT
Processo: 0721980-63.2018.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONTRATO QUE CONSUBSTANCIA TÍTULO EXTRAJUDICIAL DECLARADO NULO. SIMULAÇÃO QUE PODE SER CONHECIDA INCIDENTALMENTE. EX-SÓCIA QUE NÃO ASSINOU CONTRATO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA QUE NÃO PODE SUBSISTIR.
I. Decretada a nulidade do contrato que consubstancia o título executivo extrajudicial em ação autônoma, não pode subsistir desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.
II. A simulação induz nulidade absoluta e por isso pode ser conhecida e proclamada incidentalmente, conforme autorizam os artigos 167 e 168 do Código Civil.
III. Não se pode, mediante desconsideração da personalidade jurídica, responsabilizar patrimonialmente ex-sócia que não subscreveu o contrato que representa o título extrajudicial.
IV. Agravo de Instrumento provido.